Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013336-70.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA - CPF: 907.942.491-91 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), EDIVONE MARTINS - CPF: 513.568.051-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado no
1013336-70.2020.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA.

Recorrida: EDIVONE MARTINS.

Data do julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - INTIMAÇÃO VIA DJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95,
a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito
.

2.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação, condenando-os ao pagamento das custas processuais.

O recorrente requer a reforma da sentença de extinção, determinando o retorno dos autos a origem para o seu devido processamento.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso contra a sentença que, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da reclamante na audiência de conciliação e, o condenou ao pagamento das custas processuais.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT).

A sentença recorrida assim consignou:

(...)Em que pese os argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal.

Isso porque, conquanto a parte reclamante alegue vício no ato de intimação do autor para comparecimento à audiência conciliatória designada nos autos, afere-se que ambas as partes foram devidamente intimadas, cuja expediente de intimação foi disponibilizado no DJEN do dia 15/06/2023, considerando como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação, qual seja, 16/06/2023.

Apesar do esforço argumentativo do recorrente denota-se do feito a publicação da intimação da audiência tanto no Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso como no Sistema PJE 1o grau, a qual ocorreu em nome do patrono regularmente habilitado.

Nesse sentido:

“
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO VIA DJE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.
(N.U 1047964-54.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 05/09/2022).

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REVELIA DECRETADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO -SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Devidamente citada e intimada via sistema, a parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação, sendo decretada a sua revelia. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.
(TJ-MT - RI: 10166156220238110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

Portanto, a extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024